Tribunal: TCU
Processo: 007.078/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5904/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.078/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Ramos Rodrigues Castro (XXX.990.230-XX); Bruno Marques Schaefer (XXX.714.920-XX); Cristina Arena Forli (XXX.430.710-XX); Diogo Elias da Vinha Andrade (XXX.711.279-XX); Erica Caetano Roos (XXX.454.730-XX); Gabriela Tomedi Leites (XXX.129.150-XX); Juliana Christina Thomas (XXX.532.739-XX); Marcelo Oliveira da Silva (XXX.076.650-XX); Mauricio Andrades Paixao (XXX.719.050-XX); Sheyla Werner Freitas (XXX.474.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.